Tribunal: STF
Processo: ARE 1513694
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A NÃO CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO SOCIOAFETIVO ENTRE O DE CUJUS E O RECORRENTE. TEMA 622 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Investigação de paternidade post mortem. Insurgência contra sentença de procedência, que reconheceu a paternidade biológica do falecido em relação às duas coautoras, bem como o vínculo socioafetivo em relação ao coautor. Coautor que não logrou demonstrar a paternidade socioafetiva. Ausente prova suficiente de que era tratado pelo falecido como se filho fosse, bem como do conhecimento público dessa condição, conforme entendimento do STJ. O laudo apresentado pelos apelantes, todavia, não tem o condão de infirmar as conclusões da perícia realizada pelo IMESC, que índices de probabilidade de paternidade superiores a 99,9% para cada uma das coautoras. Sentença reformada apenas para afastar o vínculo de socioafetividade. Recurso parcialmente provido.” (Doc. 15, p. 4, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Docs. 26 e 29). 



    Nas razões do apelo extremo, L.H.A. apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 226 e 227 da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 898.060, Tema 622 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que “a prestação jurisdicional de mérito pleiteada nos presentes autos (qual seja: reconhecimento do vínculo socioafetivo entre Henrique Bertin e Leandro Henrique de Abreu – em outras palavras, requer-se o reconhecimento da paternidade socioafetiva exercida por Henrique sobre o ora Recorrente, desde o nascimento de Leandro até o trágico falecimento de Henrique) foi negada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo em afronta à disposição constitucional sobre a prevalência da paternidade socioafetiva e do dever estatal de proteção à família, matéria que se enquadra no Tema 622, em Repercussão Geral” (Doc. 19, p. 9). Afirma que “a Apelação interposta pelos ora Recorridos, em face da r. decisão de primeiro grau que julgou totalmente procedente a ação de reconhecimento de paternidade, foi parcialmente provida para afastar o reconhecimento da paternidade socioafetiva em relação ao ora Recorrente, Leandro Henrique de Abreu, mesmo diante da nítida demonstração da intenção de Henrique Bertin em assumir a paternidade de Leandro, tratando-o como filho” (Doc. 19, p. 10). Assevera que, “ao assim decidir, o v. Acórdão acabou por negar vigência ao disposto nos artigos 226 e 227 da Constituição Federal” (Doc. 19, p. 11). Ressalta que a “violação à Constituição se deu na exata medida em que o e. Tribunal a quo negou a existência do vínculo socioafetivo entre o ora recorrente e Henrique Bertin, mesmo diante da manifestação de vontade de adotar, expressada pelo falecido no batismo de Leandro, violando o dever estatal de proteção à família e aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, ferindo o disposto nos artigos 226 e 227 da Constituição Federal” (Doc. 19, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reformando-se integralmente, e em caráter definitivo, o v. Acórdão ora recorrido para o fim de que sejam reconhecidos (i) a violação aos artigos 226 e 227 da Constituição Federal, em virtude do afastamento do vínculo socioafetivo entre Henrique Bertin e Leandro Henrique de Abreu e (ii) o dever do Estado de garantir a concretização do plano familiar do falecido, - especialmente em relação à intenção de assumir a paternidade do Recorrente -, mediante declaração de existência de vínculo socioafetivo” (Doc. 19, p. 20).



    F.H.F.B. e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 36).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo afastou a aplicação do Tema 622 da Repercussão Geral à espécie e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 40). Irresignado, L.H.A. interpôs o presente agravo (Doc. 47).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da presente controvérsia.



    Na origem, L.H.A., V.M.A.M. e J.M.A. ajuizaram ação de reconhecimento de paternidade post mortem contra os herdeiros de H.B.



    O Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado nesta ação (Doc. 8).



    A Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta por M.H.F.B. e outros apenas para afastar vínculo socioafetivo em relação ao ora recorrente, L.H.A., mantendo a sentença de procedência quanto aos outros autores (Doc. 15).



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente recurso.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que o presente caso não guarda identidade fática com aquele objeto do RE 898.060, de que fui relator.



    Naquele feito, a parte autora ajuizou ação de investigação de paternidade em que afirmou ser filha biológica do réu e requereu a retificação de seu registro civil. O magistrado de primeira instância entendeu que “a sobreposição da verdade socioafetiva à genética não se sustenta” e julgou procedente o pedido de retificação de registro de nascimento, sentença que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, razão pela qual o suposto pai biológico interpôs recurso extraordinário, em que sustentou “a preponderância do elo da afetividade no estabelecimento de relações de parentesco”.



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao julgar esse caso, desproveu o recurso extraordinário interposto pelo suposto pai biológico, em acórdão que porta a seguinte ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO ENTRE PATERNIDADES SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. PARADIGMA DO CASAMENTO. SUPERAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. EIXO CENTRAL DO DIREITO DE FAMÍLIA: DESLOCAMENTO PARA O PLANO CONSTITUCIONAL. SOBREPRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA (ART. 1º, III, DA CRFB). SUPERAÇÃO DE ÓBICES LEGAIS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS. DIREITO À BUSCA DA FELICIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO. INDIVÍDUO COMO CENTRO DO ORDENAMENTO JURÍDICO-POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS REALIDADES FAMILIARES A MODELOS PRÉ-CONCEBIDOS. ATIPICIDADE CONSTITUCIONAL DO CONCEITO DE ENTIDADES FAMILIARES. UNIÃO ESTÁVEL (ART. 226, § 3º, CRFB) E FAMÍLIA MONOPARENTAL (ART. 226, § 4º, CRFB). VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO ENTRE ESPÉCIES DE FILIAÇÃO (ART. 227, § 6º, CRFB). PARENTALIDADE PRESUNTIVA, BIOLÓGICA OU AFETIVA. NECESSIDADE DE TUTELA JURÍDICA AMPLA. MULTIPLICIDADE DE VÍNCULOS PARENTAIS. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. PLURIPARENTALIDADE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL (ART. 226, § 7º, CRFB). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO A CASOS SEMELHANTES.” (RE 898.060, de que fui relator, Plenário, Tema 622 da Repercussão Geral, DJe de 24/08/2017)  



    Naquela oportunidade, esta Suprema Corte firmou a seguinte tese:  



    “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.”



    No presente feito, o Tribunal de origem assentou que não restou caracterizado o vínculo socioafetivo entre o de cujus e o ora recorrente, conforme se extrai dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido:  



    “Leandro reconhece não ser filho biológico de Henrique, mas alega ter sido presumidamente adotado pelo falecido, o qual exercia a atribuição de pai nos poucos anos em que conviveram. Prova disso é que o nome do finado figura na certidão de batismo como pai de ‘Leandro Henrique Bertin’. Por conta disso, durante trinta anos recebeu pagamentos do Grupo Bertin, a título de participação social nos lucros. 



    (...)



    Entretanto, a certidão religiosa, por si só, é insuficiente para demonstrar a filiação socioafetiva sustentada pelo apelado. 



    O mesmo se diga das fotografias de fls. 24/27, registradas no mesmo e único evento, bem como do longo e único depoimento colhido nos autos. 



    A depoente Aparecida afirma datas distintas para o encontro com Leandro já adulto: principia afirmando que o fato ocorreu no aniversário de pessoa chamada Jorge em 2010 ou 2011; posteriormente, sustenta ter ocorrido em 2013; por fim, diz que primeiro o viu quando do nascimento, e depois no ano de 2013. 



    Não há clareza quanto ao local do seu trabalho, pois indica ter estagiado na Santa Casa de Lins/SP e quando do parto, já estava efetivada. Depois, afirmou trabalhar em Cafelândia/SP. Disse também que a família Bertin era muito conhecida, e a chegada de Henrique com Hozana ao hospital atraiu a atenção de todos; todavia, esclareceu que os médicos conheciam Henrique Bertin, enquanto ela só ouvira falar, ‘só sabia das histórias’ segundo suas palavras.



    Por derradeiro, declarou que o nascimento de Leandro deu-se em fins de 1977, porque no ano de 1978 já estava trabalhando em Lins/SP. Ocorre que o recorrido nasceu em 09/12/1978 (fl. 12). 



    Pois bem. 



    Não é razoável supor que a depoente se lembre de fato ocorrido há tantos anos, até porque os envolvidos não tinham qualquer relação com ela naquele momento. O testemunho apresenta diversas inconsistências e, mesmo que servisse como prova do relacionamento amoroso entre o falecido Henrique e Hozana, não tem o condão de comprovar a alegada paternidade socioafetiva.



    No mais, a documentação bancária de fls. 36/97, mesmo indicando transferências em valores consideráveis para o recorrido, não demonstra que os responsáveis pelos pagamentos sejam quaisquer das empresas do Grupo Bertin ou dos ora apelantes.



    (...)



    Assim, uma vez que o Leandro não se desincumbiu do ônus de provar que o vínculo socioafetivo entre ele e Henrique Bertin, entre dezembro de 1978 e meados de novembro de 1981, não há como manter o quanto decidido nesse ponto pela sentença guerreada.” (Doc. 15, p. 6-9, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente